Tribunal: TJES
Processo: 5005559-05.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005559-05.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL DA SILVA ADAO MONTEIRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO INTEGRAL E SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao homologar o reconhecimento do pedido em ação de conhecimento para reintegração em certame público, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, indeferindo a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, sob o fundamento de ausência de prova do cumprimento simultâneo da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ente público preencheu os requisitos cumulativos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, especificamente o cumprimento integral e simultâneo da prestação, para fazer jus à redução dos honorários advocatícios pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade exige o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 90, § 4º, do CPC: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. O Estado manifesta o reconhecimento da pretensão autoral ao protocolar petição com dispensa expressa de defesa técnica.

5. A obrigação considera-se cumprida quando a administração pública edita ato administrativo de reintegração do candidato no certame em data anterior ao protocolo do reconhecimento do pedido.

6. A satisfação da obrigação antes da prolação da sentença, somada à ausência de resistência à pretensão, atende à finalidade de economia processual que justifica o benefício legal da redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, caput e § 4º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da “
ação de conhecimento
” ajuizada por
GABRIEL DA SILVA ADÃO MONTEIRO
, homologou o reconhecimento do pedido pelo apelante e determinou a reintegração do autor no certame regido pelo Edital nº 001 CFO/2024, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo negado a sua redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, por entender não comprovado o cumprimento simultâneo da obrigação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese, que:
(i)
houve expresso reconhecimento da procedência do pedido e dispensa de defesa técnica (id. 18022437), o que demonstra a ausência de resistência à pretensão autoral;
(ii)
diante do reconhecimento do pedido e da economia processual gerada, os honorários devem ser reduzidos à metade, fixando-se em 5% sobre o valor da causa, conforme a inteligência do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que
merece reforma
a r. sentença submetida a esta instância revisora.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o Estado preencheu os requisitos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade.

É cediço que, para que seja conferida a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 90, § 4º, do CPC, quais sejam: o
reconhecimento da procedência do pedid
o
e o
cumprimento integral da prestação
reconhecida,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Na hipótese vertente, o Estado manifestou-se expressamente pela dispensa de defesa em 17/03/2025 (id. 18022383), o que preenche o requisito do reconhecimento da pretensão autoral.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu a redução da verba honorária sob o fundamento de que o ente apelante não teria comprovado o simultâneo cumprimento da obrigação de fazer.

Ocorre que, em análise detida ao acervo probatório e às publicações administrativas correlatas ao certame mencionado nos autos, verifica-se que a realidade fática distancia-se da conclusão alcançada na instância de origem.

No caso, antes de prolatada a sentença, foi deferida medida liminar determinando a reintegração do autor em 17/02/2025 (id. 18022381), de modo que, em que pese a inércia da d. Procuradoria em juntar o comprovante do cumprimento da obrigação nos autos, verifico que foi publicado
Edital de Reintegração do certame do autor em 25/02/2025
, disponível publicamente, conforme se verifica do seguinte link, com acesso em 24/04/2026:
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/CFO2024/EDITAL%20DE%20REITEGRA%C3%87%C3%83O%20NO%20CERTAME%20-%20GABRIEL%20DA%20S.%20AD%C3%83O%20MONTEIRO-%2025%20FEV25.pdf
.

Assim,
quando o Estado protocolou sua petição de reconhecimento do pedido em 17/03/2025 (id. 18022383), a obrigação já havia sido satisfeita há quase um mês
.

Noutro giro, convém registrar, sob o prisma do dever de lealdade, que causa espécie a conduta da representação processual do apelado que, em sede de contrarrazões, afirmou que não houve cumprimento da obrigação, ao passo que o autor já se encontrava reintegrado ao certame meses antes da prolação da sentença - o que é confirmado pela própria conduta da parte autora, que, caso houvesse descumprimento da obrigação, certamente teria peticionado nesse sentido, o que não ocorreu.

Diante disso, conclui-se que os requisitos do art. 90, §4°, do CPC foram plenamente atendidos, restando caracterizada a hipótese de incidência da norma processual supracitada, razão pela qual deve ser reduzida a condenação em honorários sucumbenciais pela metade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 90, §4°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)